Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-95.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001073-95.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (APELADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
PROCEDENTE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CESSÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA DO ART. 109 DO CPC QUE SOMENTE PREVALECE PARA O PROCESSO DE CONHECIMENTO - CESSÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA - PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a demanda está lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que os encargos, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Se o título prevê a cobrança de comissão de permanência, mas não os inclui no demonstrativo de débito que embasa a monitória, não há o que discutir em relação à legalidade do referido encargo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1001073-95.2020.8.11.0037

APELANTE: AIRTON PERERA

APELADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITOS NÃO PADRONIZADOS -I

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Airton Perera
, contra sentença que julgou procedente os Embargos Monitórios opostos inicialmente pelo
Banco do Brasil S.A, atual Fundo de Investimento -,
para converter o mandado inicial em executivo, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC,
a contar do vencimento da obrigação
.

Sustenta ocorrência de prescrição, porque a ação foi proposta em 28-2-2020, em 06-3-2020 foi proferido despacho inicial; em 16-3-2020 certidão negativa de citação pelo oficial; aos 13-4-2020, requerida a busca de endereço por sistemas judiciais; em 30-4-2020, via DJE de 05-05-2020, o apelado foi intimado para se manifestar, mas mesmo depois da intimação pessoal, permaneceu inerte.

Afirma que nova intimação via DJE em 08-7-2020, o requerente foi intimado para se manifestar sob pena de extinção e arquivamento. De modo que da publicação da intimação da decisão, em 06/05/2020, até essa terceira intimação (08/07), o feito ficou abandonado por mais de 60 (sessenta) dias, por desídia do Requerente.

Reclama que no espaço de três meses foram
expedidas 5 intimações para o Requerente dar andamento no feito, o que demonstra que não cumpriu o seu dever previsto no Art. 240, §2° do CPC, razão pela qual não goza dos efeitos de retroatividade previstos no §1° do referido artigo.

Diz que a citação não deve retroagir à data da propositura da ação, de modo que seus efeitos somente incidem a partir de 11-11-2020, quando já havia ocorrido a prescrição.

Reclama que o Banco cedeu o crédito objeto da ação ao Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Créditos Não Padronizado I, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, contudo o devedor, ora apelante não foi notificado, nos termos do artigo 290 do CC. Diz que quando juntada a cessão nos autos, a parte ainda não havia sido citada.

Sustenta que não se trata de demanda executiva, por isso não se aplica o artigo 778, §1o e §2o, do CPC. Requer a ineficácia da cessão com relação ao recorrente ou a compensação de crédito do apelante junto ao Banco do Brasil objeto da ação código 69124- Comarca de Primavera do Leste.

No mérito, por se tratar de ação monitória, aduz que os encargos somente podem ser cobrados após a constituição em mora, que se dá após a citação, o que não foi considerado na sentença.

Diz que o último aditivo celebrado entre as partes estabeleceu um débito de R$573.524,21, com encargos da normalidade previstos em 6,168% a.a e IRP e, em caso de inadimplemento, em substituição aos encargos de normalidade, seriam aplicados a comissão de permanência à taxa de mercado, e juros de 1% ao ano; multa de 2%. Contudo, na monitória os encargos do inadimplemento estão cumulados com os da normalidade, o que contraria o próprio título que prevê a substituição.

Requer o provimento do apelo para julgar improcedente a ação monitória, determinar que o contrato é de adesão; que os encargos sejam aplicados após constituição de mora (citação em 11/11/2020); que a cobrança se dê considerando o valor do débito e condições do último aditivo celebrado entre as partes; seja afastada a capitalização de juros e encargos, a fim de que estes incidam sobre o valor principal atualizado; afastada a cobrança de comissão de permanência, ou, em se utilizada, sejam afastados os demais encargos com ela cumulados; indeferimento da sucessão processual por cessão de crédito, ou se deferida a sucessão processual, que se permita ao Requerido opor contra o cessionário às oposições que oporia contra o cedente, em especial, no que tange à compensação de crédito.

Nas contrarrazões,
a apelada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. (id 102492011)
, postula o não conhecimento do recurso frente a ausência de impugnação específica. No mérito, sustenta inocorrência da prescrição e legalidade dos encargos do título que aparelha a demanda e majoração dos honorários recursais (artigo 85, §11o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Airton Perera
, a fim de julgar improcedente a ação monitória ajuizada inicialmente pelo Banco do Brasil S.A, sucedida pela atual
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

DA ALEGADA PRESCRIÇÃO

O recorrente sustenta ocorrência de prescrição, porquanto sua citação se efetivou após a data limite da prescrição, além de que o apelado não poderia se valer da previsão do artigo 240, §1o, do CPC, porque o Credor Originário – Banco do Brasil -, teria “abandoando” a causa por alguns meses, de modo que a citação não se efetivara dentro do prazo prescricional.

Sem razão o recorrente.

De início, destaca-se que
o último aditivo firmado entre as partes fixou o vencimento em 01/07/2015, de modo que o credor teria até 02/07/2020 para ajuizar a demanda que, por sua vez foi distribuída em 28-02-2020, portanto dentro do prazo.

Logo após distribuída a ação, houve a tentativa de citação do apelante no endereço que declinou na Cédula, mas n]ao foi localizado porque havia se mudado.

Assim, o processo não ficou parado por desídia do credor, mas sim do próprio apelante que mudou de endereço, mas deixou de informar o credor.

Nesse sentido, bem pondera a sentença recorrida (id
102491986 - Pág. 3):

“Outrossim, em que pese o embargante/requerido alegar que a citação ocorreu após o prazo prescricional (novembro/2020), o embargado/requerente adotou as providências necessárias para viabilizar a citação, não podendo lhe imputar culpa exclusiva pelo atraso, até porque a primeira tentativa de citação não teve êxito em razão da mudança do embargante/requerido do endereço informado no contrato, sem prévia comunicação.

Ademais, não há que se falar em demora nos atos processuais pelo Judiciário ou embargado/requerente, visto que o despacho para citação ocorreu em 06/03/2020, a primeira tentativa de citação em 16/03/2020, com a busca de endereços em 30/04/2020, com o cumprimento do mandado em 11/11/2020.”

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de prescrição.

É como voto.

DA CESSÃO DO CRÉDITO E ANUÊNCIA DO DEVEDOR

Acerca da Cessão, observa-se que o Fundo
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADO I, informou que havia adquirido o credito da demanda que eram de titularidade do Banco do Brasil S.A (id
102491955), ocasião em que juntou o Termo de Cessão sem obrigação firmado entre as partes (id 102491957) e postulou o pedido de substituição processual.

Na ocasião, a decisão consignou que é
“desnecessária a notificação da parte devedora, tendo em vista que a ausência de notificação não exonera o devedor de sua obrigação caso inexistente prova de pagamento ao cedente”
(id 102491968), sem que o apelante tenha se insurgido contra.

Ademais,
O STJ em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1091443/SP firmou a tese de que
“A substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário
dispensa a autorização ou o consentimento do devedor
”. (g.n)

A respeito, colacionam-se os julgados da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.

CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO
. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ
de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento,
e não na ação de execução, como na espécie
. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto.

2. O Tribunal de origem concluiu pela não ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a citação válida ocorrida na ação principal anteriormente aviada, que originou o débito objeto desta execução, interrompeu o prazo prescricional, e que não foi evidenciada a inércia do credor, o que rechaça a ocorrência da prescrição intercorrente. Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ.

3. A modificação das premissas firmadas no v. acórdão recorrido, acerca da inércia ou não do credor, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 861.884/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
EXECUÇÃO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
ART. 567, II, DO ANTIGO CPC. ART. 535, II, DO CPC/1973. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nas razões do especial o recorrente deduz argumentação de que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia, o que atrai, de forma inarredável, a exegese da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia

2.
Não há necessidade de anuência do executado para que se efetive a substituição processual, na hipótese de transferência por ato intervivos do direito constante no título, pois o que deve ser levado em conta é o raciocínio de que o comando do art. 42 do CPC aplica-se ao processo de conhecimento (regra geral), sendo que a execução, neste aspecto, possui tratamento próprio, com regra específica que dispõe sobre a ausência de tal necessidade (art. 567, II, do CPC).

3. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. Ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 939.588/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 28/10/2016) (g.n)

“
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de execução - Cessão de crédito - Substituição do polo ativo do processo executivo – Indeferimento – Insurgência do cessionário do crédito – Validade do instrumento de cessão anexado aos autos – Desnecessária a anuência dos devedores - Aplicação do artigo 778, III, § 2o, do Código de Processo Civil - Decisão reformada
– RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2128274-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2021; Data de Registro: 15/07/2021)

“AÇÃO MONITÓRIA - CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO POLO ATIVO INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cessão de crédito - Pedido de substituição processual - Possibilidade – Inteligência do art. 778, § 1°, III, do CPC - Desnecessidade de anuência dos devedores – Regra do art. 109 do CPC que somente prevalece para o processo de conhecimento - Cessão devidamente comprovada – Precedente do STJ – Decisão reformada. Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2257029-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021)

Assim, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação e/ou assentimento do devedor em razão do regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art. 778 do CPC. De modo que não se aplica ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo Código de Processo Civil, oponíveis apenas em processo de conhecimento. Dessa maneira, fica afastada a tese de ausência de manifestação do devedor acerca da cessão de crédito.

DO MÉRITO - DOS ENCARGOS DO TÍTULO

A presente ação monitória foi ajuizada com o objetivo de constituir a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no
21/97271-0
, em título executivo judicial.

O título foi emitido em 28-01-2003, no valor de R$336.662,80 (id
102491461)
posteriormente ratificado por meio de
firmado em 30/08/2010 que prorrogou o vencimento das parcelas em 05 (cinco) parcelas vencíveis entre 01/07/2011 e 01/07/2015
, com taxa de juros

Para tanto, a instituição financeira trouxe aos autos a Cédula e seus Aditivos, bem como o demonstrativo do débito atualizado (ID.
102491461 a 102491465 - Pág. 14
), no valor de R$
938.896,87
.

A sentença reconheceu a dívida no valor de R$
R$
938.896,87
, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC,
a contar da data do vencimento da obrigação
.
Via de consequência, rejeitou os embargos monitórios e condenou o apelante nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do débito.

No que
pertine aos encargos financeiros, mais precisamente em relação à comissão de permanência, em que pese o
recorrente sustentar
a inaplicabilidade da comissão de permanência
, bem se observa
que não foi inserida na planilha de evolução do débito apresentada pelo apelado.

Não restou
configurada a sua cumulação com os juros remuneratórios ou de mora.
Assim, sem evidência da cobrança da propalada comissão de permanência, carece de interesse processual nesse ponto, o ora apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – APRESENTAÇÃO DE PROVA ESCRITA E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO (SÚMULA 247, STJ) – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL NO TOCANTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E SIMULAÇÃO CONTÁBIL DA OPERAÇÃO RECHAÇADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E SOBRETAXA – ENCARGOS NÃO INSERIDOS NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja admitida a ação monitória é indispensável a apresentação da prova escrita, além do demonstrativo de débito (Súmula 247, STJ), não havendo exigência legal quanto à prova da disponibilização de valores.

A legislação aplicável aos títulos de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/1967) prevê apenas a cobrança de juros de mora e multa, no caso de inadimplemento contratual.
Contudo, se o contrato prevê a cobrança de comissão de permanência e sobretaxa, mas não os inclui no demonstrativo de débito que embasa a monitória, não há o que discutir em relação à legalidade dos encargos.”
(N.U 1023672-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (GRIFEI)

Acerca da cumulação de juros remuneratórios e moratórios, defende o apelante que os encargos do inadimplemento foram cumulados com os encargos da normalidade, o que contraria o próprio título que prevê a aplicação de um, em substituição a outro.

Em que pese constar na planilha a referência aos juros remuneratórios no campo em que estão previstos os juros moratórios, como esclarece o apelado, consta no documento uma observação de que houve a migração dos valores, ou seja, não houve cumulação entre essas taxas como se colhe do ID 102491465.

Além disso, os encargos contratuais remuneratórios incidiram até a data do inadimplemento, a partir de quando há alteração para incidir os encargos moratórios. Portanto, não há cumulação.

Destaca-se, ainda, que o embargado, ora apelante não fez prova do
suposto excesso
baseado no argumento de que o apelado teria, supostamente, superfaturado o valor e gerado enriquecimento ilícito e que os valores cobrados seriam muito superiores aquele devido e confessado no último aditivo.

A bem da verdade o apelante sequer apontou qual seria o valor devido, tampouco juntou alguma memória de cálculo para contrapor as planilhas do apelado.

No que tange a capitalização de juros, o entendimento é da
"possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial"
(AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

Por fim, no que tange ao pedido para que os encargos sejam aplicados após constituição de mora (citação em 11/11/2020), sem razão o apelante.

Assim é porque conforme entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo,
os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL.
DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...). 6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido”
.
(REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação" (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1361893/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020) (grifei)

Lado outro, como o credor apresentou o cálculo já atualizado até a distribuição da monitória, não se afigura razoável corrigir o valor pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação como fez a sentença.

Todavia, a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, de modo que a incidência dos propalados encargos, desde o vencimento da obrigação, resultaria na incidência de juros e de correção monetária em duplicidade, e, portanto, no vedado enriquecimento sem causa.

Desse modo, como a dívida em questão já foi atualizada até o ajuizamento da ação, é de rigor que a correção monetária e os juros de mora, sobre ela incidentes, sejam calculados, na forma contratada, a partir da data propositura da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA - PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária deve incidir, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que os encargos, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

No que tange aos honorários advocatícios, a 2.a Seção do STJ já definiu que “primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). [...]. (AgInt no AREsp 1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021). (sem grifos no original)
(N.U 0037614-16.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA E DE ACORDO COM OS ÍNDICES AJUSTADOS NO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que os encargos, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa da instituição financeira.”
(N.U 0044071-98.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Posto isso
, dá-se provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença impugnada, para determinar que os juros moratórios e a correção monetária, devidos sobre a dívida cobrada, incidam de acordo com os índices contratados, todavia,
a partir do ajuizamento da ação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021